Tribunal: TJBA
Processo: 0303137-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303137-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS MARQUES DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
AMELIA CRISTINA SOARES SANTANA, RODRIGO SANTANA GARCIA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL . EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES SUSCITADAS DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO EXEQUENTE E DE PEREMPÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PEÇA CONTESTATÓRIA INTEMPESTIVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO CONVENCIMENTO ALCANÇADO. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. PREFACIAIS REJEITADAS. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA POR SER INEXEQUÍVEL O TÍTULO EXTRAJUDICIAL, EM FACE DE TER O BANCO DIFICULTADO QUALQUER POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. RAZÕES APRESENTADAS NÃO SE ENQUADRAM DENTRE OS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 783 DO CPC. INCABÍVEL O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO PARA, REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0303137-35.2019.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
MARCOS MARQUES DE SOUZA e outros (3)
e, como apelada,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e, rejeitadas as preliminares suscitadas, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.